Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728842-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINELDE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposta por ERINELDE MARIA DOS SANTOS, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, indeferiu a tutela, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ERINELDE MARIA DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para “Tutela da Evidência, para antecipar, no todo ou em parte, o pleito autoral descrito na alínea a seguir (“e”), com confirmação posterior, haja vista a vasta prova documental e a razão de direito à Autora, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC”. A finalidade do pedido é corrigir os dados da filiação materna nos registros dos bancos de dados para a emissão de nova carteira de identidade do filho falecido da autora, Sr. UELITON DOS SANTOS DANTAS JÚNIOR, para enfim permitir a autora receber o seguro DPVAT. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Registro por fim que a regra do artigo 311, IV, do Código de Processo Civil (“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”) impõe a oitiva da parte requerida, porquanto não é possível presumir o que a parte requerida vai opor. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se. A decisão indeferiu o pedido de retificação do nome do filho falecido e do nome da mãe por entender ausência do risco de irreversibilidade da medida. Em suas razões recursais (ID 49100140), a agravante/autora ventila, preliminarmente, o deferimento da tutela para que seja retificado o nome do filho falecido e do nome dela/genitora na base de dados do Estado de Goias para que seja emitida novo Registro Geral- RG com os nomes corretos com base na certidão de nascimento e registro do CPF, o que pretende ver confirmado no mérito. Alega que o Juízo compreendeu a probabilidade do direito, mas indeferiu a retificação pois compreendeu ausente risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que, quanto ao risco “teme não ter o mínimo existencial para continuar vivendo, pois, além de ter perdido o seu filho que ajudava a mantê-la, é idosa e possui como renda apenas o bolsa família (doc. em anexo), que não é capaz de custear todos os gastos mensais com alimentação, medicamentos, etc.” Requer, assim, a recorrente, a reforma da decisão agravada para deferir a tutela antecipada pleiteada para: “[...] determinar ao Agravado que corrija e/ou retifique os dados de filiação materna do Sr. Ueliton dos Santos Dantas Júnior nos registros dos bancos de dados do Estado de Goiás, a fim de que conste que o nome de sua genitora é Erenilde Maria dos Santos, e não Erenilde Maria dos Santos da Vera Cruz, sob pena de multa astreinte no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais); [...], subsidiariamente, [...] que o Agravado retifique ou promova o fazimento de um novo registro de identidade em nome do Sr. Ueliton dos Santos Dantas Júnior, a fim de que em seu novo registro conste o nome de solteira de sua mãe, grafado corretamente, tudo conforme a averbação de seu divórcio”. Ausentes custas recursais ante a gratuidade de justiça deferida (ID 159792749). Decido. No caso, verifica-se do processo de origem, que a autora/agravante pleiteou a concessão da tutela antecipada para correção da base de dados do agravado referente à emissão de novo RG e correção da base de dados que alimenta o registro de Boletim de Ocorrência ao de cujus filho da agravante, o que impede a requerente/beneficiária receber o seguro DPVAT entre outros. O Juízo de origem indeferiu a concessão da tutela por compreender inexistência risco do tempo de conclusão da ação. O art. 300 do CPC descreve os requisitos para a concessão da tutela de urgência quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O § 3o menciona que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a decisão agravada aduz sobre a alta probabilidade do direito de retificação dos dados, conforme requerido pela parte autora, com base nas provas trazidas aos autos que gozam de fé pública – Certidão de Nascimento com nome correto, CPF e outros (IDs 159315442, 159319263). Ocorre que, no que tange ao risco de irreversibilidade não resta comprovado. Verifica-se que, em que pese a agravante alegar ser dependente do trabalho do filho falecido, não há provas que atestem a dependência econômica da parte para com o seu filho falecido. Outrossim, o filho da agravante veio a óbito em 2.6.22 (ID 159315444 nos autos de origem) e a ação só foi ajuizada em 24/5/2023, o que corrobora com a tese de que há possibilidade de a agravante ter condições de manutenção do mínimo existencial até a conclusão do processo. Lado outro, a genitora é beneficiária do programa assistencial do Bolsa Família (ID 159316993) com renda de R$ 600,00 (seiscentos reais) e existe possibilidade da existência de apoio econômico por parte de outros membros do grupo familiar na manutenção do mínimo existencial da requerente, inclusive seu atual marido (ID 159315437 na origem – certidão de casamento), e desse não se conhece os rendimentos e da contribuição dele com o sustento da unidade familiar. Assim, ainda que presente a probabilidade do direito, ausente o risco de dano que se sobreponha ao exaurimento da cognição, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023